Tribunal: TJSP
Processo: 1039525-50.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – DESTITUIÇÃO DE SÍNDICA – EFEITO EX-TUNC
- A decisão que considerou irregular a eleição de síndica, declarando nula a assembleia constituída para este fim, deve retroagir seus efeitos para o momento da eleição, sendo nulos todos os atos de gestão praticados.
RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075714
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039525-50.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
CONDOMÍNIO PALMIRO BIM, é apelada MARIA ELVIRA ALECRIM SCHIMIDT.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1039525-50.2016.8.26.0506
VOTO 27419
APELANTE: CONDOMÍNIO PALMIRO BIM
APELADO: MARIA ELVIRA ALECRIM SCHIMDT
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 10a VARA CÍVEL
ASSUNTO: ASSEMBLEIA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS
SANTOS
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
ASSEMBLEIA CONDOMÍNIO EDILÍCIO DESTITUIÇÃO
DE SÍNDICA EFEITO EX-TUNC
- A decisão que considerou irregular a eleição de síndica,
declarando nula a assembleia constituída para este fim, deve
retroagir seus efeitos para o momento da eleição, sendo nulos
todos os atos de gestão praticados.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
755/757, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para
declarar a irregularidade da assembleia geral extraordinária realizada em 25 de janeiro de
2016, para ser desconstituída a síndica. Diante da sucumbência em menor parte do autor,
condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que foram constatados vícios na
convocação da assembleia geral extraordinária e a inexistência de quórum para a destituição
do síndico anterior, já que fora comprovado que alguns condôminos declararam não terem
comparecido à audiência realizada no dia 25 de janeiro de 2016 e que seus nomes foram
incluídos indevidamente na lista de presença, mediante assinatura falsa. Por outro lado,
entendeu que não seria possível a declaração nestes autos de nulidade de todos os atos
realizados pela Sra. Maria Elvira, em decorrência de irregularidade da assembleia.
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, que devem ser anulados dos os atos irregulares praticados

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1039525-50.2016.8.26.0506
VOTO 27419
pela síndica, na medida em que a anulação da assembleia deve produzir efeitos ex tunc, isto
é, devem retroagir.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, vieram
contrarrazões, tendo os autos vindo a este Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de nulidade movida por Condomínio Palmiro
Bim em face de Maria Elvira Alecrim Schmidt, em que pretende o autor a destituição da
síndica Sra. Maria Elvira, e, consequentemente, que seus atos de gestão sejam
considerados nulos e, também que fosse nomeado o síndico Sr. Gustavo Jorge de Jesus.
Infere-se dos autos que a Síndica foi destituída por decisão proferida no
agravo de instrumento no 2099187-54.2017.8.26.0000, julgado por esta Câmara, deixando
determinada a convalidação do mandato de Gustavo Jorge de Jesus.
Esclarece-se que a assembleia objeto da demanda foi realizada em 25 de
janeiro de 2016, sendo anulada apenas em 2 de agosto de 2017. Neste meio tempo (um
ano e meio), foram realizados diversos atos de gestão pela então síndica, que, contudo, foi
eleita de forma irregular, sendo, portanto, NULOS todos os atos que seguiram a sua
nomeação.
A irregularidade da sua eleição se deu por fato grave, notadamente a
FALSIDADE de assinaturas de condôminos, que, comprovadamente, não estavam presentes
no ato.
A anulação do negócio jurídico gera efeito EX-TUNC, isto é, retroage para
atingir o ato desde sua formação. Dessa forma, considerando que o outro síndico foi
imediatamente investido no lugar da síndica que fora destituída, o Condomínio não ficou
sem representante legal.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1039525-50.2016.8.26.0506
VOTO 27419
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONDOMÍNIO - ANULAÇÃO DE
ASSEMBLEIA
EXTRAORDINÁRIA
-
JUSTIÇA
GRATUITA
-
INADMISSIBILIDADE - Presentes elementos nos autos que elidem presunção
juris tantum da declaração de insuficiência econômico-financeira, de rigor o
indeferimento da justiça gratuita (art. 99, § 2o, do N.C.P.C.) - TUTELA DE
URGÊNCIA
-
SUSTAÇÃO
DOS
EFEITOS
DA
ASSEMBLEIA
EXTRAORDINÁRIA - Probabilidade do direito (desconformidade entre os
termos do edital e o deliberado em assembleia) e periculum in mora
(nomeação de novo síndico resultaria em danos ao agravante e
possivelmente a terceiros) - Medida reversível (improcedência validaria a
assembleia com efeitos ex tunc) - Presentes os requisitos do artigo 300 do
N.C.P.C., deve-se deferir a tutela de urgência - Agravo parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2204295-09.2016.8.26.0000; Relator
(a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2017; Data de
Registro: 03/02/2017)
Destarte, DOU PROVIMENTO ao recurso, para declarar que todos os atos de
gestão praticados pela síndica devem ser considerados nulos, desde a sua eleição. No mais,
mantenho o ônus de sucumbência.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora